Tribunal: TJES
Processo: 5005071-71.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-71.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: REMERSON PUZIOL DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – SEGURO DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
PROVIDO
.

1. A Instituição Financeira ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos requeridos em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário pactuada. Opostos embargos à execução, alegou o Executado que o banco não agiu bem ao ingressar com a presente demanda, vez que ciente da existência de demanda em curso na Justiça Federal discutindo a cobertura do seguro contratado no momento da celebração do negócio.

2. Nos termos do art. 784, §1º, do CPC, ‘a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

3. Não obstante a existência de demanda em trâmite perante a Justiça Federal objetivando o pagamento do seguro da operação (PRONAF), com determinação de suspensão de qualquer tipo de cobrança, o presente processo deve apenas ter o seu curso suspenso, no aguardo do deslinde da supracitada demanda, com amparo no art. 313, V, a, do CPC.

4. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
o atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto,
tão-somente
. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução (in verbis: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo)
(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014).

5. Verificado o inadimplemento do devedor, possível o manejo da ação executiva sem que se possa falar em inexigibilidade da obrigação.

6. Se o Superior Tribunal de Justiça entende não ser devida sequer a suspensão do processo de execução, com mais razão não se justifica a sua prematura extinção,
mormente quando ajuizada em momento anterior à determinação de suspensão proferida nos autos em trâmite perante a Justiça Federal.

7. Recurso provido.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5005071
-
7
1
.
2021
.8.08.00
30

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELADO
:
REMERSON PUZIOL DA ROCHA E OUTRO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

em face da r. sentença id. 6008237, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
REMERSON PUZIOL DA ROCHA E OUTRO
, que julgou extinta a execução por inexigibilidade do título.

Em suas razões recursais id. 6008237 sustenta a Apelante, inicialmente, que a demanda executiva foi instruída com conjunto probatório suficiente à plena demonstração do débito perseguido, com todos os elementos necessários à identificação do
quantum

debeatur
, dentre eles o demonstrativo de débito, extrato da operação (Doc. 4) e o próprio título de crédito objeto da execução (Doc. 3), restando comprovada a inadimplência da parte devedora.

Destaca que o título que fundamenta a execução é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, cumprindo integralmente os requisitos previstos na legislação processual.

Aduz que o PROAGRO é administrado pelo Banco Central do Brasil, atuando a Cooperativa/Recorrente apenas como agente financeiro.

Assim, considerando o indeferimento do pagamento do seguro, não há que se falar em inexigibilidade do título, estando o contrato revestido de liquidez, exigibilidade e certeza.

Por fim, salienta que e a decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal de Linhares, nos autos do processo nº. 5002172- 54.2020.4.02.5004, tão somente determinou a suspensão dos atos executórios até o pronunciamento final, estando o feito na fase de produção da prova pericial, sendo de rigor a anulação da sentença.

Pois bem.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro que a Instituição Financeira ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos requeridos em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário pactuada.

Opostos embargos à execução, alegou o Executado que o banco não agiu bem ao ingressar com a presente demanda, vez que ciente da existência de demanda em curso na Justiça Federal discutindo a cobertura do seguro contratado no momento da celebração do negócio.

Sobreveio, então, a sentença apelada que considerou inexigível o título em razão da decisão oriunda da Justiça Federal, a qual determinou que a requerida “
se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança relacionada ao referido contrato”.

Dito isso, entendo ser o caso de anulação da sentença. Nos termos do art. 784, §1º, do CPC, ‘a
propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

No caso ora em discussão, não obstante a existência de demanda em trâmite perante a Justiça Federal objetivando o pagamento do seguro da operação (PRONAF), com determinação de suspensão de qualquer tipo de cobrança, entendo que o presente processo deve apenas ter o seu curso suspenso, no aguardo do deslinde da supracitada demanda, com amparo no art. 313, V, a, do CPC.

E isso porque, embora o procedimento interno de apuração do sinistro seja responsabilidade da instituição financeira, externamente, quem responde pelo PROAGRO é o Banco Central do Brasil, administrando o programa e realizando os pagamentos das indenizações.

Sob tal enfoque, eventual discussão acerca do direito ao recebimento do seguro, de competência do Banco Central, não possui o condão de tornar o título firmado entre as partes destes autos inexigível.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
o atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto,
tão-somente
. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução (in verbis: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo)
(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014.)

No caso, verificado o inadimplemento do devedor, possível o manejo da ação executiva sem que se possa falar em inexigibilidade da obrigação. Firmo o meu convencimento, também, com amparo na recentíssima decisão monocrática do Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicada na data de 01/09/2023, que, ao julgar o AREsp 2.365.386, ratificou que “
Na linha de precedentes do STJ, não se suspende processo de execução pelo mero ajuizamento ou pendência de demandas paralelas que impugnem a validade, eficácia do título ou exigibilidade do crédito. O ajuizamento de ação ordinária não retira a força executiva do título extrajudicial a que visa desconstituir ou alterar, que se presume líquido e certo. Com efeito, não há como obrigar o credor a aguardar o desfecho da ação de conhecimento para exercer sua pretensão executória”.

Assim, se o Superior Tribunal de Justiça entende não ser devida sequer a suspensão do processo de execução, com mais razão não se justifica a sua prematura extinção, mormente quando ajuizada em momento anterior à determinação de suspensão proferida nos autos em trâmite perante a Justiça Federal.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para anular a sentença, incumbindo ao Juízo
a quo,
no caso concreto, observar o disposto no art. art. 313, V, a, do CPC, em decorrência da decisão oriunda da Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.